Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Desobediência, Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WEBER ANGELO DIAS - CPF: 038.468.631-14 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.670.691-44 (VÍTIMA), WEBER ANGELO DIAS - CPF: 038.468.631-14 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Inimputabilidade. Paciente que cumpre medida de segurança e cautelar alternativa. Reiteração de conduta violenta e aparente agravamento do quadro psiquiátrico. Internação provisória justificada. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – polo de Rondonópolis
,
que decretou a
“internação provisória”
pelo cometimento, em tese, de ameaça, desobediência, direção perigosa e embriaguez ao volante
, visando a revogação da medida [internação provisória].

II. Questão em discussão

1) C
omprovação do agravamento do quadro psicológico e periculosidade; 2) proporcionalidade da internação provisória.

III. Razões de decidir

1. O paciente é inimputável e cumpre medida de segurança [por furtos, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo] e
cautelares alternativas [por

tentativas de roubo majorado pelo emprego de arma branca, roubo simples e furto, em concurso material], tendo se envolvido em novos fatos delituosos [
ameaça, desobediência, direção perigosa e embriaguez ao volante], a revelar possível agravamento do quadro psiquiátrico, justificando-se a internação provisória, independentemente de novo laudo de sobre a periculosidade.

2. A ameaça proferida pelo paciente

[de
“pegar arma de fogo para resolver a situação”
]
e o seu histórico de fatos criminosos, notadamente porte de arma de fogo e roubos, indicam, em juízo de aparência, que o tratamento ambulatorial [medida extra-hospitalar] seria insuficiente neste momento processual
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
Se o paciente revela incompatibilidade com a medida de segurança [tratamento ambulatorial], poderá ser decretada a internação, independentemente da prévia realização do exame de periculosidade, conforme dispõe o art. 184 da LEP.

2.
Cabe ao juiz da causa avaliar a periculosidade do agente e optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

Dispositivos relevantes:

CP, art. 26, art. 147 e art. 330; CTB, art. 306, Decreto-Lei 3.688/1941, art. 34, CPP, art. 319; LEP, art. 184
.

Jurisprudência relevante:

STJ, HC n.o 373064/SP – relator Min. Félix Fischer – Quinta Turma – 16.3.2017; EREsp 998.128/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – Terceira Seção – 18.12.2019; HC 543897/BA – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001476-68.2026.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DRa. MILENA BARBOZA BORTOLOTO

PACIENTE:

WEBER ANGELO DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WEBER ANGELO DIAS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – polo de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (no 1000083-48.2026.8.11.0020), que determinou a
“internação provisória em hospital psiquiátrico”

pelo cometimento, em tese, de ameaça, desobediência, direção perigosa e embriaguez ao volante – art. 147 e 330, ambos do CP, c/c art. 34 do Decreto-Lei no3.688/1941, c/c art. 306, do CTB –
(ID 341367879).

O impetrante sustenta que o paciente é inimputável e: 1) inexiste
“laudo médico que justifique”
a internação provisória; 2) o tratamento ambulatorial seria suficiente.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida de internação provisória do paciente (ID 341367878), com documentos (ID 341367879 ao ID 341367881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 342243362).

O Juízo singular prestou informações (ID 342558859).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PÚBLICA (ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA IMPOSTA AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PRODUZIDO EM SEDE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INIMPUTABILIDADE CONFIRMADA – RISCO IMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA (AMEAÇA DE PEGAR ARMA DE FOGO) - INVIABILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL OU EXTRA-HOSPITALAR –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 343121875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre medida de segurança – tratamento ambulatorial – (SEEU no 2000116-55.2025.8.11.0020) decorrente de absolvições impróprias [inimputabilidade por doença mental – Laudo de Insanidade no 112.1.06.9067.2024.219734-A01 – incidente processual no 1001086-09.2024.8.11.0020 – ID 185406767] por 3 (três) furtos simples, em concurso formal – art. 155,
caput
, c/c art. 70, ambos do CP [autos no 1001126-88.2024.8.11.0020/1a Vara de Alto Araguaia], dano qualificado – cometido contra patrimônio do Estado – art. 163, parágrafo único, III, do CP [autos no 1001791-07.2024.8.11.0020/2a Vara de Alto Araguaia] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – [autos no 1001080-02.2024.8.11.0020/1a Vara de Alto Araguaia].

Na ação penal no 1001140-72.2024.8.11.0020 [2a Vara de Alto Araguaia], em curso, foram fixadas cautelares alternativas [
“internação na Clínica Associação Mato-grossense de Recuperação e Reabilitação de Toxicômanos e Alcoólicos ou em outro hospital de igual categoria; apresentação quinzenal do prontuário médico”
] por tentativas de roubo majorado [pelo emprego de arma branca], roubo simples e furto, em concurso material – art. 157, § 2o, VII, c/c art. 157,
caput
, c/c § 1o, c/c art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP –.

Em 19.1.2026,
WEBER ANGELO DIAS
foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de ameaça, desobediência, direção perigosa e embriaguez ao volante – art. 147 e 330, ambos do CP, c/c art. 34 do Decreto-Lei no3.688/1941, c/c art. 306, do CTB [
incidente processual no 1000083-48.2026.8.11.0020].

Na audiência de custódia, realizada na mesma data [19.1.2026],
o Juízo singular

proferiu a seguinte decisão:

“O Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e informou ser de seu conhecimento a existência de insanidade mental do custodiado. Diante disso, requereu a aplicação da medida cautelar de internação provisória, bem como a comunicação ao Juízo da Execução Penal, nos autos no 2000116-55.2025.8.11.0020. [...]

Quanto à decretação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, em consulta ao sistema PJE foi possível verificar que há elementos que indicam que o flagranteado apresenta comprometimento de sua capacidade mental, demandando especial atenção quanto à aplicação das medidas adequadas ao caso.

Ademais, nos autos no 1001126-88.2024.8.11.0020 e no 1001086-09.2024.8.11.0020 foram impostas medidas de segurança consistentes em tratamento ambulatorial por prazo indeterminado. Consoante se extrai dos referidos processos, o autuado é portador de transtorno mental capaz de comprometer sua capacidade de compreensão e autodeterminação, circunstância que pode caracterizar inimputabilidade penal, nos termos do artigo 26 do Código Penal.

Nesse contexto, considerando os indícios de inimputabilidade do flagranteado e a natureza do delito em questão, entendo que a medida mais adequada ao caso é a imediata internação provisória do flagrado em leito de saúde mental, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal.

A internação provisória em estabelecimento psiquiátrico adequado se mostra como medida proporcional e suficiente para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição mental do flagranteado. [...]

Assim, com fundamento no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, DETERMINO a internação provisória de Weber Angelo Dias em estabelecimento psiquiátrico adequado.”

(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 341367879).

Pois bem.

O paciente cumpre medida de segurança em regime de ambulatorial (SEEU no
2000116-55.2025.8.11.0020) decorrente de absolvições impróprias [
“de
furtos, em concurso formal (três vítimas) – autos no 1001126-88.2024.8.11.0020 –, dano qualificado (contra patrimônio do Estado) –
autos no 1001791-07.2024.8.11.0020 – e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – autos no 1001080-02.2024.8.11.0020–”
] por inimputabilidade [doença mental – Laudo de Insanidade no 112.1.06.9067.2024.219734–A01 – incidente processual no 1001086-09.2024.8.11.0020 – ID 185406767], bem como
cautelares alternativas
[
“internação na Clínica Associação Mato-grossense de Recuperação e Reabilitação de Toxicômanos e Alcoólicos ou em outro hospital de igual categoria; apresentação quinzenal do prontuário médico”
pelo cometimento, em tese, de tentativas de roubo majorado pelo emprego de arma branca, roubo simples e furto, em concurso material – ação penal no 1001140-72.2024.8.11.0020].

O Juízo singular decretou a internação provisória do paciente ao considerar que
, no dia 18.1.2026, teria se envolvido em novas infrações penais
[
“
ameaçou buscar uma arma de fogo para ‘resolver a situação’ (...) ao conduzir o veículo de placa JDD-5F96, teria tentado colidir intencionalmente contra o automóvel da vítima (...) após desobedecer ordem legal de parada, iniciou fuga em alta velocidade, colocando terceiros em risco (...) posteriormente, em abordagem conjunta com a PM/GO em estrada vicinal no município de Portelândia/GO, foram constatados sinais de embriaguez, com lavratura de auto de constatação, indicando, em tese, o delito de embriaguez ao volante”
], a revelar o aparente agravamento
do seu quadro de saúde mental.

Essa conclusão está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Edvaldo Araújo da Silva e Pryscilla Lorainny Soares Gomes], da testemunha presencial [Eniel Ferreira de Oliveira] e pelo
“Auto de Constatação de Embriaguez”
[
WEBER ANGELO DIAS

declarou ter ingerido “bebida alcoólica”, dirigia “em zigue-zague [...] sem guardar distância de segurança em relação aos pedestres e demais veículos”, realizou “ultrapassagem irregular de outro veículo [...] direção noturna com farol apagado [...], avanço de parada obrigatória [...], arrancada brusca, parada irregular gerando risco de acidente”
], na delegacia de Polícia, somados ao Boletim de Ocorrência no 2026.18236, do qual se consta que o paciente afirmou
“que iria até a sua casa
pegar uma arma
para resolver a situação”
(ID 341367881–fls.3/5, 37/39, 44/46, 49/51 e 52/54).

Se
“o paciente revela incompatibilidade com a medida de segurança” [tratamento ambulatorial], poderá ser decretada a “internação, independentemente da prévia realização do exame de [...] periculosidade, ex vi do art. 184 da LEP.”
(STJ, HC n.o 373064/SP – relator Min. Félix Fischer – Quinta Turma – 16.3.2017).

Noutro giro, cabe ao juiz da causa avaliar a
“periculosidade do agente”
e
“optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”
(STJ, EREsp 998.128/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – Terceira Seção – 18.12.2019), sem prejuízo de reanálise após a formação da
opinião

delitiva pelo órgão ministerial
(STJ, HC 543897/BA – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“tanto pela gravidade da ameaça proferida pelo paciente (pegar arma de fogo para ‘resolver a situação’), quanto pelo seu histórico de antecedentes, os recursos e medidas extra-hospitalares mostram-se insuficientes enquanto medidas de segurança [...] o laudo pericial apresenta motivos claros pelos quais o paciente deve ser submetido a internação hospitalar”
, de modo que a justificar
“a imposição de internação provisória”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 343121875).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se identifica constrangimento ilegal apto a revogar a medida de internação provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026